Tribunal: STF
Processo: ARE 1035390
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:
    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI ESTADUAL N. 14.937/2003 – LEGITIMIDADE – RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO DO AUTOMOTOR, PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – NULIDADE DA CDA – NÃO OCORRÊNCIA (…)”. (eDOC 9, p. 5)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, III, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 727.851 (tema 685), paradigma da repercussão geral. Sustenta-se que o acórdão impugnado afrontou a Constituição Federal ao considerar que o conceito de propriedade abrange veículos dados em garantia em razão de um contrato de alienação fiduciária. Afirma-se que o credor fiduciário não pode ser considerado proprietário do veículo automotor objeto do financiamento.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do credor fiduciário ao pagamento do IPVA. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A tese de ilegitimidade passiva ad causam não merece albergue. Contribuinte do IPVA é a pessoa física ou jurídica proprietária de veículo automotor e, no caso em tela, o embargante é real proprietário do veículo, já que é credor fiduciário do contrato celebrado com terceiro, ainda que este possa ser responsabilizado solidariamente.
    Antes que se argumente, nos termos do art. 5° da Lei Estadual n° 14.937/2003, o devedor fiduciário é solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, o que não desobriga o Fisco Municipal de cobrar o IPVA do real proprietário do veículo.
    (…)
    Observa-se, também, que a CDA que embasou a execução fiscal (f. 03-autos em apenso) encontra-se regularmente instruída, tendo sido observadas as exigências do art. 202 do Código Tributário Nacional, quais sejam, a indicação: do nome do devedor e dos corresponsáveis; da quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; da origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; e da data em que foi inscrita.
    Por último, não merece acolhida a alegação de inconstitucionalidade da legislação estadual que atribui responsabilidade ao credor fiduciário. 
    Conforme evidenciado alhures, o credor fiduciário é o proprietário do veículo automotor, e, conseguintemente, o sujeito passivo do IPVA. Portanto, a Lei Estadual 14.937/03 não possui o vício alegado”. (eDOC 9, p. 7-9)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.313.615 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.5.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Alienação fiduciária. Contribuinte. Necessidade de reexame da legislação ordinária e do contrato. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, concernente ao enquadramento do credor fiduciário como proprietário do veículo automotor para fins de cobrança de IPVA, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação ordinária (Código Civil, Decreto-lei nº 911/69, Lei Estadual nº 14.937/03) e do contrato de alienação fiduciária. 2. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 454 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 830.373 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.5.2015)
    Cabe ressaltar ainda que a discussão versada no RE-RG 727.851 (tema 685) refere-se a tema diverso do caso dos autos. Com efeito, o citado paradigma da repercussão geral trata da extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária. De outro modo, a matéria discutida na espécie refere-se à responsabilidade pelo pagamento do referido imposto na hipótese de alienação fiduciária.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente